Tribunal: TJDFT
Processo: 0727296-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Processo : 0727296-81.2023.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que o ato judicial que determinou a intimação da autora para informar o endereço apto a realização da citação da parte ré foi proferido em 20/04/2023 (id. 156226559 na origem); que, diante da inércia da parte autora, o ato judicial proferido em 10/05/2023 (id. 158181294 na origem) apenas reconheceu a desídia da autora em promover a determinação; e, por fim, que apresentado pedido de reconsideração em 1/06/2023 (id. 160680047 na origem), o juiz singular nada reconsiderou (id. 162152738 na origem), manifeste-se a parte agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento, manejado apenas em 10/07/2023. Intime-se. Após o prazo, à conclusão. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator